Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0745149-89.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON, SABINO CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Diogo Gomes dos Santos (ID 69891613) contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 68748892) que deixou de conhecer do segundo recurso extraordinário interposto nos autos diante da ausência de cabimento e abuso do direito de recorrer. Registre-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 80, VII, e 81, caput, ambos do CPC/15). Nesse contexto, maneja o presente agravo, que não comporta conhecimento, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer de recurso extraordinário, o presente agravo não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o aludido pronunciamento judicial. Verifica-se que o recorrente insiste na conduta incompatível com a boa-fé e cooperação prevista no art. 6o do CPC/15, interpondo novo recurso manifestamente incabível. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 69891613 e majoro a multa aplicada na decisão de ID 68748892 em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, totalizando o percentual de 8% sobre o valor da causa (art. 80, VII, e 81, caput, ambos do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal